Tribunal: TJDFT
Processo: 0703866-31.2022.8.07.0002
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. VALOR DEVIDO. PERÍCIA TÉCNICA. RECURSOS NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os fundamentos da pretensão recursal estão alinhados com a motivação da sentença guerreada, de maneira que inexiste óbice formal à apreciação da apelação.
2. A discordância em relação à valoração dos elementos de convicção coligidos aos autos e o inconformismo concernente às razões de decidir apontadas na decisão recorrida não devem ser confundidos com a hipótese de negativa de prestação jurisdicional. Se o juízo de origem examinou a causa e decidiu conforme o seu convencimento depreendido da causa e dos elementos de prova colacionados (art. 371, CPC), não se constata qualquer violação ao art. 489, CPC.
3. Do ônus de estar em juízo decorre para a parte o dever de sempre detalhar suas alegações, com especificidade e objetividade, sob pena de, ficando apenas nas generalidades, não exercer qualquer influência na convicção do julgador.
4. A autora não se insurgiu quanto à constatação levada a efeito pela ré de existência de ligação irregular de energia em sua residência, portanto, deve responder pelo consumo irregular em sua Unidade Consumidora. Por outro lado, restou demonstrado pela perícia que o valor calculado e cobrado pela Neoenergia é incompatível com o consumo da residência.
5. Para se afastar das conclusões hauridas do laudo pericial é necessário que haja nos autos elementos probatórios que evidenciem o desacerto do trabalho técnico, ou então que as respostas dadas pelo perito aos quesitos que lhe foram apresentados se mostrem contraditórias ou desprovidas de embasamento científico adequado (07120428720188070018, Acórdão: 1312869, 7a Turma Cível, Relator: GISLENE PINHEIRO, julgado em 27/01/2021, DJE: 08/02/2021). Na hipótese, o laudo pericial encontra-se devidamente fundamentado, não havendo qualquer justificativa para não se acolher as conclusões lançadas.
6. Recursos não providos.